Tribunal: CARF
Processo: 10314.721294/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.721294/2016-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.119 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ASTRAZÊNECA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721294/2016-01
Fl. 9430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721294/2016-01

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão no 3301-006.064, de
24 de abril de 2019, que negou provimento ao recurso voluntário, cuja ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
ADICIONAL DE UM PONTO PERCENTUAL À Cofins-IMPORTAÇÃO.
Cabe o adicional de Cofins-Importação, previsto no §21 do artigo 8o da Lei no
10.865/2004 (com redação dada pela Lei no 12.844/2013), em importações de produtos
que gozavam da redução a zero da alíquota, prevista no Decreto no 6.416/2008.
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO INEXATA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador
que prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Em seu Recurso Especial, o Sujeito Passivo alegou as seguintes divergências:
a) Impossibilidade de revisão do despacho aduaneiro de importação - alteração
de critério jurídico - art. 146 do CTN;
b) Impossibilidade de cobrança da multa e juros- aplicação do artigo 100 § único
do CTN;
c) Necessidade de efetivo prejuízo ao procedimento de controle aduaneiro como
requisito para aplicação da multa por informação inexata prevista no artigo
711, III, do Decreto n° 6.759 de 2009; e
d) Impossibilidade de aplicação de multa isolada por prestação de informação
inexata pelo princípio da consunção.
O recurso especial não foi admitido em sua totalidade.
Foi interposto agravo, o qual foi acolhido para fins de dar seguimento parcial ao
recurso especial relativamente ao capítulo “Necessidade de efetivo prejuízo ao procedimento
de controle aduaneiro como requisito para aplicação da multa por informação inexata
prevista no artigo 711, III, do Decreto n° 6.759 de 2009”, tendo como paradigma apenas o
Acórdão no 3201-004.341.
A Fazenda Pública apresentou suas contrarrazões.
O processo foi distribuído a esse relator nos termos regimentais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Fl. 9431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721294/2016-01

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e a matéria foi prequestionada.
Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
Necessidade de efetivo prejuízo ao procedimento de controle aduaneiro como
requisito para aplicação da multa por informação inexata prevista no artigo 711, III, do
Decreto n° 6.759 de 2009
Recurso Especial
No Recurso Especial, o Sujeito passivo afirmou que “O acórdão recorrido adota
a premissa que a hipótese do art. 711, III do Regulamento Aduaneiro estaria configurada
independente de prejuízo, bastando estar configurada a inexatidão da declaração, que poderia
decorrer, inclusive, da ausência de indicação da COFINS-Importação à alíquota de 1%”.
Quando se manifestou sobre o paradigma 3201-004.341, não mencionou em
momento algum a discussão acerca do prejuízo ao controle aduaneiro. Nem poderia, pois não foi
discutido o assunto naquela decisão.
Senão vejamos:
Acórdão Recorrido
O acórdão vergastado fixou a tese de que a falta ou a inexatidão da informação
acerca da alíquota da Cofins prejudicou o controle aduaneiro, fato típico da multa prevista no art.
711 do Decreto n° 6.759/09.
III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO DE
CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA MULTA
POR INFORMAÇÃO INEXATA"
Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput do art.
711 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), somente enseja na aplicação da
multa em epígrafe a inexatidão na prestação de informação que cause dano ao controle
aduaneiro, o que não ocorreu no caso em tela erro na indicação da alíquota da COFINS
Importação.
Fl. 9432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721294/2016-01

Reproduzo os dispositivos legais nos quais a multa foi capitulada:
"Inciso III do caput e § 1° do art. 711 do RA
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
(. . .)
III quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de
2003, art. 69, § 2o):
I identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente
de compra ou de venda e representante comercial;
II destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que
confiram sua identidade comercial;
IV países de origem, de procedência e de aquisição; e
V portos de embarque e de desembarque.
Instrução Normativa SRF no 680/06 (disciplina o despacho aduaneiro)
(. . .)
Declaração de Importação
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Siscomex
e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único, de acordo com
o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
(. . .)
Anexo Único
Informações a serem prestadas pelo importador
(. . .)
52 Alíquota
Cofins
(. . .)" (g.n.)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou algumas
informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação considerou como
prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas à multa de 1% do valor
aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas, a
alíquota da COFINS.
Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirma-la.
Fl. 9433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721294/2016-01

Acórdão 3201-004.341
A premissa adotada pelo Colegiado naquele acórdão foi que o Sujeito Passivo não
forneceu declarações inexatas, tendo em vista que os NCM e os dados constantes estavam
corretos, havendo diferença na alíquota. Ocorre que não houve a discussão acerca do cerne do
capítulo do recurso especial, que é a questão da prejudicialidade ao controle aduaneiro que a
falta da informação da alíquota da Cofins promova nos termos da legislação. Inclusive, naquele
acórdão não se falou sobre a IN 680/06 que prevê a obrigatoriedade da informação pelo
importador da alíquota da Cofins.
III. DA MULTA POR INEXATIDÃO DE INFORMAÇÃO
Contudo, em relação ao pleito de excluir a multa de 1%, nos termos do art. 711, III, do
Regulamento Aduaneiro, tem a seguinte dicção:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.15835, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
(...)
III quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Ressalta que o Contribuinte não forneceu de forma inexata suas Declarações de
Importações, uma vez, que os NCM e os dados lá constantes estão corretos, estando
apenas a alíquota com diferença.
Conclui-se pela ausência de preenchimento inexato, devendo ser afastada a multa com
fundamento no art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro..
Ao cotejar o acórdão recorrido com o Acórdão no 3201-004.341, resta evidente a
falta de similitude entre eles. Suas razões de decidir não se colidem, pois partem de fundamentos
jurídicos e legais diferentes.
Assim, por se debruçarem sobre questões distintas, entendo impossível deduzir
divergência entre o acórdão recorrido e o de no 3201-004.341.
Forte nestes argumentos, não conheço do recurso especial interposto.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 9434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721294/2016-01

Fl. 9435
DF CARF MF
Original